Tribunal: TJES
Processo: 5000044-07.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-07.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: LUCIA DE FATIMA GOMES KELLY
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. (1). ALEGA A PARTE AUTORA, EM SUMA, TER ADQUIRIDO PASSAGEM AÉREA JUNTO À DEMANDADA, PORÉM, HOUVE ATRASO DO VOO EM PORTO ALEGRE COM PERDA DA CONEXÃO EM SÃO PAULO, QUE ACARRETARAM UM ATRASO DE CHEGADA EM SEU DESTINO, TENDO PERNOITADO EM LOCAL DIVERSO AO PLANEJADO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REFERENTE AO GASTO COM TRANSPORTE. (2). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$5.000,00 E DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$150,00. (3). RECURSO RÉ. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (5). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHAS APRESENTADAS PELA AERONAVE E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO SÃO CONSIDERADAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, MAS SIM FATOS INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO (FORTUITO INTERNO), NÃO SENDO POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE AVIAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE, O DEVER DE INDENIZAR. EMBORA NOS CASOS DE CANCELAMENTO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA IN RE IPSA, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, NO CASO VERTENTE, A AUTORA DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, POIS CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM DA AUTORA, QUE FEZ COM QUE ESTA CHEGASSE AO DESTINO FINAL SOMENTE NO DIA SEGUINTE A DATA CONTRATADA, SOMADO AO DESCASO E RELAPSA DA COMPANHIA AÉREA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO INCIDENTE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELA AUTORA QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.